Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Rejulgamento da causa. Inadmissibildiade da via eleita. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal. Em suas razões recursais aduz a existência de omissão no julgado quanto à retenção prevista contratualmente, inclusive no que se refere à comissão de corretagem. Defende ainda a ausência de decisão judicial quanto à fixação dos incide de correção monetária e juros em relação à condenação por dano moral.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foram analisadas as cláusulas contratuais que permitem a retenção em caso de inadimplemento, bem como quanto à fixação dos juros e correção monetária incidente sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. A rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do embargante. Portanto, conforme reconhecido no Acórdão, deve haver a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, conforme consta nos itens 7 e 8 do Acórdão Embargado. Registre-se que a jurisprudência trazida pelo réu para fundamentar seu recurso tem como suporte fático o inadimplemento ou a desistência do comprador. No caso em questão, repita-se, a rescisão decorreu de culpa do vendedor.
8. Por fim, não se extrai do julgado condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Portanto, não há omissão quanto aos índices de juros e correção monetária quanto às obrigações desta espécie.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.